Tribunal: TJPA
Processo: 0013414-98.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013414-98.2019.8.14.0401

APELANTE: MARCOS MILER ASSUNCAO EVANGELISTA JUNIOR, ERISTON DE SOUZA SERRAO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 916, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Marcos Miler Assuncão Evangelista Junior e Eriston de Souza Serrão,
em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo 7ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-los nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, fixando-lhes, respectivamente, as penas de 4 (quatro) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, e de 6 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa (cf. ID’s 5964145 e 5964146, e página 1, do ID 5964147).

Inconformada, a defesa requer o reconhecimento da modalidade tentada ao crime perpetrado pelos apelantes
(cf. ID 14115255)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna conhecimento e improvimento da apelação (cf. ID 14235706).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso, e no mérito pelo improvimento, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos (cf. ID 14970902).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 04 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa requer o reconhecimento da modalidade tentada ao crime de roubo perpetrado pelos apelantes, argumentando que apesar de ter havido a subtração da coisa, esses foram presos pouco tempo depois do delito, tendo a
res
sido devolvida à vítima.

Pois bem.

A tese esposada pelos apelantes não é nova, estando, conforme reconhecido na apelação, o entendimento contrário já sedimentado
no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que adotando a chamada teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), editou o
Tema Repetitivo n. 916,
que dispõe,
in verbis
:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Trata-se de jurisprudência de natureza vinculante, de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c artigo 3º, do CPP), tudo como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico.

Nesse contexto, ante a comprovada inversão da posse da
res,
agiu corretamente o Juízo sentenciante ao não reconhecer a tentativa de roubo, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelos Tribunais, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Vale ressaltar que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
)
quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreito, nessa senda, os moldes do édito condenatório
.

Por fim, registro não haver reparos a fazer de ofício nas penas físicas dos apelantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém, 19/02/2024